Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA FUNDADA NO TÍTULO JUDICIAL FORMADO NA AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. LITISPENDÊNCIA E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INSTITUTOS DIVERSOS. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de suspensão do processo até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF.
2. Há relação de prejudicialidade entre o REsp no 1.301.935/DF e a apelação, uma vez que, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estará igualmente prescrita a pretensão de os substituídos executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96.
3. A prejudicialidade externa identificada entre o presente recurso e o REsp no 1.301.935/DF não se confunde com litispendência, por serem institutos completamente distintos.
4. Enquanto a prejudicialidade entre ações se verifica quando o julgamento de uma causa depende do desfecho de outra e enseja a suspensão do processo dependente (artigo 313, V, do CPC), a litispendência se caracteriza pela repetição de ação que está em curso (artigo 337, § 3o, do CPC) e conduz à extinção do processo, sem resolução de mérito, da ação posteriormente ajuizada (artigo 485, V, do CPC).
5. Em relação ao título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, o Superior Tribunal de Justiça já declarou, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, a desnecessidade de apresentação pelo Distrito Federal das fichas financeiras dos servidores substituídos para o cumprimento da obrigação de pagar os valores em atraso, de modo que não tem razão o agravante ao suscitar a aplicação ao caso dos autos da decisão que modulou os efeitos do entendimento firmado no Tema 880.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.